Tribunal: TCU
Processo: 003.052/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11798/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.052/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides Soares de Noronha Filho (XXX.386.887-XX); Argemiro dos Santos (XXX.391.267-XX); Celina Maria Braga Moreira de Souza (XXX.231.381-XX); Claudia Jorge de Freitas (XXX.273.567-XX); Cristina Cordeiro Lopes (XXX.813.427-XX); Geraldo Jose de Jesus (XXX.064.707-XX); Gerson Ferreira Neves (XXX.767.527-XX); Monica Moreira Flexa de Vasconcelos (XXX.015.797-XX); Nelson Dias Peixoto (XXX.297.047-XX); Oracy Jose Buenos (XXX.119.007-XX); Roberto Luiz Silva Simões (XXX.373.137-XX); Ronaldo Carvalho Moreira (XXX.522.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.